Tribunal: STF
Processo: Rcl 39857
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 16 E DO RE 760.931 (TEMA 246-RG). RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO AO FUNDAMENTO DE NÃO SUBSUNÇÃO À TESE DO TEMA 246-RG. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER INTEGRALMENTE DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE.



    1. A hipótese em julgamento envolve responsabilização subsidiária referente à contratação de mão de obra terceirizada para o desenvolvimento de atividade meio da tomadora dos serviços.



    2. A CEMIG Distribuidora S.A. é subsidiária integral da CEMIG, que detêm 100% de suas ações, sem negociação na bolsa de valores, atuando em regime concorrencial na distribuição de energia. Controladora caracterizada como sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos sob o controle acionário do Estado de Minas Gerais, atraindo o regime jurídico da Administração Pública e a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e, por conseguinte, da ADC 16.



    3. Comprovado o desvio de finalidade na terceirização, é possível a responsabilização do ente público, com base no decidido na ADPF 324 (Rel. Min. BARROSO). Contratação de empregado terceirizado para a função de motociclista de serviço comercial, mas com reais funções de eletricista. Violação de normas trabalhistas a ensejar a responsabilidade subsidiária, verificada a falta de fiscalização quanto ao desvio de finalidade. 



    4. Agravo interno provido para conhecer da reclamação a partir dos paradigmas dos Temas 324 e 246, da Repercussão Geral, bem como da ADC 16, e, no mérito, para julgar improcedente a reclamação.